Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo de instrumento. Adolescente infrator. Internação cautelar. Desproporcional. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Núcleo de Apoio ao Atendimento integrado Judicial ao Adolescente, que indeferiu o pedido de internação provisória formulado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão dos autos limita em verificar se o pedido de internação cautelar guarda razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No ordenamento jurídico pátrio, a regra é a liberdade. A restrição da liberdade só deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária. Assim, a restrição de liberdade deve ser analisada no caso concreto, respeitando-se os princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade imperiosa da medida.

4. Se no caso dos autos o ato infracional não foi cometido com mediante grave ameaça ou violência e o menor infrator é tecnicamente primário, não se justifica sua internação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.